Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-61.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008339-61.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO LARA ORTEGA - CPF: 032.371.281-98 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1008339-61.2022.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. E

STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s)
:

APARECIDO LARA ORTEGA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INATUDITA ALTERA PARTE – RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189365699, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para confirmar a liminar concedida no sentido de determinar a devolução dos valores retidos a títulos de saldo em sua plataforma, qual seja, R$ 33.833,80 (trinta e três mil reais, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), e condenar as reclamadas a realizarem a restituição da importância de R$ 4.366,20 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) a título de taxa, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme dispõe no art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a títulos de danos morais.

Inconformadas, as reclamadas recorreram da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 189365701 e 189365705)

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 189365718). Pugna pelo não provimento do recurso interposto para que a sentença de primeiro grau seja mantida.

É o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que é empresário e, para facilitar as transações com seus clientes, adquiriu uma máquina de passar cartão com as reclamadas.

Aduz que foi contratado pela empresa O.J. da Silva Clínica Médica EIRELLI para instalar uma rede de telecomunicações por um valor de R$ 38.000,00, que seria pago em 10 parcelas por meio de cartão de crédito, utilizando uma “maquininha” fornecida pela empresa contratante.

Afirma que no dia seguinte, ao passar o cartão na máquina (31/08/2022), verificou que havia sido creditado em sua conta, junto à 1ª reclamada, a importância de R$ 33.833,80 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), tendo em vista que a 1ª reclamada já havia descontado a taxa de operação (R$ 4.366,20).

Alega que, ao constatar que o valor se encontrava disponível, começou a providenciar com seus fornecedores os pedidos para aquisição dos produtos para, assim, dar início ao serviço para qual foi contratado. Porém, ao acessar a área de transferência no aplicativo da 1ª reclamada, verificou que o saldo estava zerado, não conseguindo realizar a transferência dos valores que possuía como “saldo carteira” por e-mail; constatou que a 1ª reclamada havia efetuado o bloqueio da conta por motivo de segurança.

Ato contínuo, o reclamante solicitou explicações de qual seria o motivo para o bloqueio do saldo em carteira, sendo informado que o bloqueio havia ocorrido por motivos de segurança, sendo-lhe solicitados alguns documentos que comprovassem o fechamento do contrato com o titular do cartão.

Assevera que mesmo encaminhando toda documentação, o valor permaneceu bloqueado, sendo solicitado pelas reclamadas o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão da análise. Descredenciaram o reclamante, impossibilitando-o de utilizar a maquininha para outras transações, sem que lhe fosse dado um motivo expresso.

Requereu em sede antecipação de tutela de urgência a imediata devolução/desbloqueio dos valores retidos a título saldo no valor de R$ 33.833,80 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), devidamente atualizado, a ser depositado em conta judicial, o que foi deferido (id. 189364294).

As reclamadas, em contestação conjunta, alegam ausência de irregularidade na conduta adotada, em observância aos termos e condições do site, bem como descredenciamento motivado por suspeita de irregularidade na operação.

Asseveram que em análise do setor de prevenção e segurança da empresa, foi confirmada a realização de atividade de alto risco, considerando que a efetivação da operação foi realizada em desacordo com os termos de utilização do serviço, qual seja, a realização de operação que pode representar transação de “empréstimo/autofinanciamento”. Esclarecem que, findo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, o valor reclamado foi devidamente desbloqueado e liberado para utilização e transferências, conforme comunicado à reclamante. Pugnam pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, tendo em vista a regularidade da conduta das reclamadas.

O reclamante apresentou réplica, impugnando todos os termos da contestação, ratificando os pedidos iniciais por completo. Pugna pela total procedência da ação.

A magistrada de primeiro grau, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, entendeu em que pesem a alegações das requeridas, estas não apresentaram nenhuma prova da mencionada suspeita de fraude, tal como qualquer protocolo de reclamação pelo destinatário da venda, boletim de ocorrência e procedimentos internos que concluíram pela fraude, logrando êxito o reclamante ao comprovar, por meio de recibo juntado aos autos, a transação realizada com a empresa O.J. da Silva Clínica Médica EIRELLI. Assim, considerou a julgadora que restou evidente que o bloqueio foi indevida, arbitrária, configurando falha na prestação do serviço.

Assim, considerando demonstrada a responsabilidade civil das reclamadas, julgou parcialmente procedente a ação para condenar as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da decisão, acrescidas de juros de mora de 1% a.m. contados da citação, confirmando, ainda, a liminar concedida no sentido de devolver/desbloquear os valores retidos em sua plataforma (R$ 33.833,80).

O reclamante opôs embargos de declaração (id. 189365700) e as reclamadas interpuseram recurso inominado pleiteando a reforma da sentença recorrida.

Os embargos declaratórios foram conhecidos e providos, conforme projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga e homologado, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, para alterar parcialmente a sentença de ID n. 110682936, retificando a letra “A” do dispositivo da sentença, da seguinte forma:

“A) Confirmar a liminar outrora concedida para devolução/desbloqueio dos valores retidos à título de saldo em sua plataforma, qual seja o valor de R$ 33.833,80 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), bem como condenar as Requeridas a realizarem a restituição da importância de R$ 4.366,20 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), à título de taxa, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

No mais, permanece incólume a referida sentença, por seus próprios fundamentos.

Pois bem. A demanda é de fácil solução, não devendo o recurso interposto prosperar.

É fato incontroverso a relação jurídica entre as parte, bem como que a recorrentes retiveram de forma unilateral o valor de R$ 33.833,80 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) e, ainda, os descredenciou por suspeita de fraude.

Conforme delineado nos autos, apesar de as recorrentes alegarem que o bloqueio ocorrido se deu por prevenção de segurança das empregas, agindo no regular exercício do direito, tendo em vista suposta infração aos termos de utilização do serviço, não há nos autos nenhuma prova do alegado.

Assim, após analisar os autos, bem como o conjunto probatório, depreende-se que as afirma que o bloqueio ocorreu por prevenção de segurança, caberia a elas comprovarem a sua validade, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Ocorre que, no caso em tela, as recorrentes não lograram em se desvencilhar desse ônus probatório.

A sentença de primeiro grau foi certeira ao pontuar que as reclamadas não apresentaram nenhuma prova de suspeita de fraude, nenhum protocolo de reclamação do destinatário da venda, boletim de ocorrência ou outros procedimentos internos concluindo por fraude por parte do reclamante.

De outro lado, o recorrido comprovou a transação realizada junto à empresa O.J. da Silva Clínica Médica EIRELI, bem como seu desespero ao conversar via WhatsApp com a requerida, permanecendo esta totalmente alheia ao problema, apenas informando do prazo de 120 (cento e vinte dias) para possível devolução dos valores retidos, finalizando o atendimento da seguinte forma:
“Lamenteo (sic), infelizmente estamos encerrando dessa forma. Sendo assim, vou finalizar”.
Tenho que a burocracia por parte da reclamada foi totalmente exacerbada.

Além disso, o artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que as recorrentes não trouxeram em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, apenas replicando toda a tese apresentada na inicial, entendo pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024